Tribunal: TJDFT
Processo: 0742342-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TÍTULO EXEQUENDO. CORREÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO COM A LEI 11.960/09 (TR). SUBSTITUIÇÃO PELO IPCA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA.
1. Tendo a sentença estabelecido que a correção monetária do débito seria feita de acordo com a Lei 11.960/09 (TR), a sua substituição na fase de cumprimento de sentença viola a coisa julgada, ainda que para adequá-la a precedente vinculante (IPCA) ou ao disposto na EC 113/2021 (SELIC).
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.